Tribunal: TJDFT
Processo: 0710700-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710700-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: BE Nutri Indústria de Alimentos e Salgados Ltda - ME Clicar e Voar Ltda - ME Agravado: Luana Cristina Rodrigues Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias BE Nutri Indústria de Alimentos e Salgados Ltda - ME e Clicar e Voar Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0712357-35.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento da sentença, assim redigida: “1. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pela parte autora/exequente contra a empresa VIE SANO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI, sob a alegação de que pertence ao mesmo grupo societário (grupo econômico) da empresa executada BE NUTRI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA-ME, já que ambas funcionam no mesmo endereço e no mesmo ramo de atuação e possuem sócios parentes entre si. Recebido o incidente, na forma da decisão de ID 49619718, foi determinado o arresto via BACENJUD, o qual resultou parcialmente frutífero, consoante comprovante de ID 50187658. 2. A parte ré foi citada e apresentou a impugnação de ID 56078129, na qual sustenta a ausência de comprovação da alegada confusão patrimonial e da suposta fraude, destacando que, em virtude a situação de dificuldade financeira da empresa executada firmou contrato de licença de marca mediante pagamento de royalties à executada. É o breve relatório. Decido. 3. O caso dos autos trata da denominada desconsideração indireta da personalidade jurídica, incidente no qual se pretende o alcance dos bens de outra empresa que seria parte de um mesmo grupo ou seria utilizada para fraudar credores por outra empresa que a controla. Na presente demanda há circunstâncias objetivas que indicam que há duas pessoas jurídicas sendo utilizadas para fazer negócios jurídicos no mesmo ramo, com os mesmos sócios (parentes que transferem cotas uns aos outros), se utilizando do mesmo endereço e mesmo ramo de atuação, inclusive firmando contrato de uso da marca de uma empresa pela outra, no intuito de auxiliar a executada em razão de dificuldades financeiras, conforme noticiado pela própria impugnante, tudo indicando que, de fato, há confusão patrimonial entre elas. Embora não haja prova de fraude cometida pelas rés/executadas, é fácil concluir que não há diferenciação da pessoa jurídica executada e a requerida no incidente de desconsideração, no que tange, ao menos, aos seus bens e recebíveis. 4. Nesse contexto, entendo que não pode subsistir diferenciação quanto ao alcance dos bens, pois se há confusão patrimonial entre as duas sociedades empresárias, que se utilizam dos bens e valores reciprocamente, também há direito dos credores de excutirem os bens de ambas, sob pena de se criar embaraço ao recebimento do crédito pela parte exequente e proteger de modo indevido o patrimônio da executada, que o esconde debaixo do véu de pessoa jurídica diversa. Assim, tenho que o pleito é procedente. 5. Ante o exposto, nos termos do art. 50 do Código Civil, decreto a desconsideração da personalidade jurídica de forma indireta da ré para alcançar a pessoa jurídica VIE SANO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI, que passa a fazer parte do polo passivo do presente cumprimento de sentença. 6. Em consequência, converto em penhora os valores arrestados via sistema BACENJUD conforme comprovante de ID 50187658. 7. INTIME-SE a parte devedora por intermédio de seu advogado constituído (ou pessoalmente caso não possua advogado) para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, fica desde já convertida em penhora, independente da lavratura do termo, na forma do art. 854, § 5o, do CPC, devendo ser feita a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo, podendo o executado, neste último caso, ofertar impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, independente de nova intimação.” Em suas razões recursais (Id. 15828974) alegam as agravantes, em síntese, não existir confusão patrimonial entre a devedora, sociedade empresária BE Nutri Indústria de Alimentos e Salgados Ltda – ME, e o empresário Vie Sano Indústria de Alimentos e Salgados EIRELI, devendo ser indeferido o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica daquela com o objetivo de afetar o patrimônio deste. Argumenta que o exercício da mesma atividade empresarial, em único endereço, não demonstra a existência de confusão patrimonial entre as entidades. Acrescenta que a devedora está inoperante e irá requerer sua recuperação judicial. Também afirma que requerimento idêntico foi formulado nos autos de processo diverso e, na ocasião, foi indeferido, o que reforça a inexistência de abuso de personalidade apto a justificar a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, por conseguinte, indeferido o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15829004 e Id. 15829001). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade como justifictiva para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ora primeira recorrente. A aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida de modo excepcional. O Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa linha de raciocínio e esclarece que “nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)”. O Juízo singular deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, denominada BE Nutri Indústria de Alimentos e Salgados Ltda – ME, para que seja responsabilizada a pessoa jurídica supostamente integrante do mesmo grupo econômico, qual seja, o empresário Vie Sano Indústria de Alimentos e Salgados EIRELI. No caso concreto, verifica-se, de fato, que ambas as pessoas jurídicas têm cadastro em situação ativa na Junta Comercial do Distrito Federal, exercem atividades empresárias semelhantes (fabricação e comercialização de produtos alimentícios, além de outras atividades correlatas), estão fixadas no mesmo estabelecimento empresarial, com idêntico endereço, e são administradas pelo mesmo conjunto de pessoas físicas (Eduardo Repezza e familiares), de acordo com os documentos acostados aos autos do processo principal (Id. 49230133, Id. 49230136, Id. 49230156 e Id. 49230174). Além disso, a primeira recorrida, cuja personalidade jurídica foi desconsiderada, continua a ter sua marca e demais desígnios distintivos utilizados em mídias sociais na rede mundial de computadores, tais como Facebook e Instragram. Essa situação demonstra que, apesar de alegar estar inativa, continua a exercer atividade econômica, mas por meio de estabelecimento empresarial registrado em nome de outra pessoa jurídica (Id. 49230216 e Id. 49230233 dos autos do processo principal). Portanto, está suficientemente demonstrada a constituição de grupo econômico entre as duas pessoas jurídicas ora mencionadas, que, em verdade, têm por objetivo ocultar a confusão patrimonial entre as entidades. Isso porque, de acordo com os elementos probatórios já destacados, não há verdadeira autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas. Por fim, convém ressaltar que o indeferimento de requerimento semelhante nos autos de processo diverso não interfere no exame do presente caso. Basta observar que o credor tem o ônus de provar a existência de abuso de personalidade jurídica no caso concreto. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, no caso concreto examinado, com suporte em elementos probatórios suficientemente acostados aos presentes autos, não pode ser afetada por decisão proferida em processo diverso, que, convém ressaltar, não produziu coisa julgada. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelas agravantes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, considerando a evidente presença de elementos probatórios suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 7 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator